Tribunal: TJES
Processo: 5015196-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015196-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE NEWTON COPOLILLO registrado(a) civilmente como NEWTON COPOLILLO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015196-86.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRID
O
: ESPÓLIO DE NEWTON COPOLILLO E ESPÓLIO DE MARLENE LEAL COPOLILLO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PLEITO DE DISTINÇÃO JURÍDICA (DISTINGUISHING). REJEIÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA NA ORIGEM QUE TORNAM A OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 2. FIXAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante, objetivando a reforma do provimento monocrático para permitir o processamento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a rediscussão de matéria preclusa relativa à conversão de rito processual configura ofensa direta à Constituição Federal capaz de afastar a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; (II) estabelecer se o desprovimento do agravo interno interposto com fundamentação técnica de distinção jurisprudencial enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal consolida, no Tema 660 da Repercussão Geral, a diretriz de que a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada possui natureza infraconstitucional quando a solução da controvérsia depende do exame de normas da legislação ordinária. A análise de suposta irregularidade na conversão de rito possessório em perdas e danos submete-se às regras de preclusão previstas no Código de Processo Civil. A ausência de impugnação oportuna no momento da conversão e a expressa concordância com os cálculos homologados em primeiro grau atraem os efeitos da preclusão consumativa, o que evidencia que eventual afronta constitucional possui caráter meramente reflexo e inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário.

A aplicação da penalidade pecuniária prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil pressupõe a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou o propósito protelatório abusivo da parte, não decorrendo de forma automática do julgamento de desprovimento. A articulação de tese voltada à demonstração de distinção técnica (distinguishing) traduz o exercício regular do direito de defesa na tutela do patrimônio público e afasta a configuração de litigância de má-fé, o que torna indevida a condenação ao pagamento da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A discussão sobre a observância do devido processo legal e a ocorrência de preclusão na transmutação de rito processual possui natureza infraconstitucional, aplicando-se o óbice do Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A rejeição de agravo interno que deduz legítima argumentação técnica de distinção jurisprudencial, sem intuito manifestamente protelatório, não autoriza a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal; Artigos 507, 1.021, caput, e § 4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371-RG/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.08.2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015196-86.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRID
O
: ESPÓLIO DE NEWTON COPOLILLO E ESPÓLIO DE MARLENE LEAL COPOLILLO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 19021273) interposto p
elo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17861673) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do referido Tema ao presente caso, considerando a ocorrência de violação frontal, material e direta à Constituição Federal, sob o argumento de que foi condenado ao pagamento de indenização milionária sem a observância do devido processo legal para a regular apuração dos elementos estruturais da responsabilidade civil do Estado na fase de conhecimento

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 19550703).

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de conformidade, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão
se
harmoni
za
com o precedente vinculante.

Em suas razões, a agravante busca realizar um
distinguishing
, sustentando que a lesão apontada não configura ofensa meramente reflexa, mas sim uma afronta direta e autônoma ao devido processo legal substantivo, tendo em vista que o erário foi submetido a uma execução vultosa baseada em título executivo materialmente inexistente quanto à obrigação de pagar, decorrente de uma anômala transmutação de rito possessório para indenizatório em sede de liquidação.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

A respeito da matéria em análise, cumpre relembrar que
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
no julgamento do ARE 748371-RG, de
r
elator
i
a do E. Ministro
Gilmar Mendes (DJ
01/08/2013), consolidou no Tema 660 o entendimento

de
que "
[a] questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
"

Diferentemente do que é sustentado no agravo, a verificação de suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, da Carta Magna depende primordialmente do exame da legislação ordinária, especificamente no que tange às regras de preclusão dispostas no Código de Processo Civil, notadamente o artigo 507 do referido diploma.

Nesse passo, resta
evidenciado
que o ente municipal participou ativamente do litígio ao longo de quase três décadas,
mas
deix
ou
de impugnar oportunamente a decisão de conversão do rito possessório em perdas e danos proferida em 2009 e, ademais, manifest
ou
concordância
expressa
com os cálculos homologados em 2021, o que atrai a incidência da preclusão consumativa e revela que eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa e indireta.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 660 ao firmar compreensão no sentido de que matérias decididas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas em liquidação de sentença, ainda que tidas por relativas à ordem pública, se operada a preclusão, resguardando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Por fim,
deixo de
condena
r
a municipalidade ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A aplicação da referida sanção pecuniária não decorre de forma automática do desprovimento do agravo interno,
mas pressupõe que
o recurso se revele manifestamente inadmissível ou fruto de intuito protelatório abusivo que configure litigância de má-fé,
o que não se observa, já que
o agravo erigiu-se sob a defesa de um suposto distinguishing técnico, traduzindo legítimo exercício do direito de defesa na tutela do patrimônio municipal.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.